Tribunal: TJDFT
Processo: 0753693-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CADUCIDADE DAS MEDIDAS. CONTEMPORANEIDADE. SITUAÇÃO DE ALTO RISCO À VÍTIMA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que manteve a prisão preventiva de acusado por reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, com pedido de revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência estariam caducas ao tempo dos fatos imputados ao paciente; (ii) estabelecer se houve efetivo descumprimento das medidas protetivas, apto a justificar a prisão preventiva; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, inclusive quanto à contemporaneidade e à suficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima permaneceram vigentes, conforme expressas decisões judiciais que consignaram sua validade até ulterior deliberação, com ciência inequívoca do paciente acerca das restrições impostas.
4. O conjunto probatório indica que o paciente descumpriu a proibição de aproximação, ao permanecer nas imediações da residência da vítima e persegui-la indiretamente por meio de seu atual companheiro, em violação à distância mínima fixada judicialmente.
5. O histórico processual evidencia reiteração de condutas, inclusive após a imposição de monitoração eletrônica, revelando comportamento desafiador às determinações judiciais e escalada da violência doméstica.
6. Os relatórios técnicos e pareceres psicossociais apontam situação concreta de alto risco, com indicação de perigo real à integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares, inclusive com alerta para risco de feminicídio.
7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, III, do CPP e no art. 20 da Lei no 11.340/2006, mostrando-se necessária para garantia da ordem pública, efetividade das medidas protetivas e prevenção de novas condutas ilícitas.
8. A contemporaneidade do decreto prisional resta caracterizada, pois a custódia foi decretada imediatamente após os fatos que evidenciaram o novo descumprimento das medidas protetivas e o agravamento do risco à vítima.
9. As medidas cautelares diversas da prisão revelaram-se insuficientes e inadequadas, diante do reiterado descumprimento das ordens judiciais e da ineficácia das providências anteriormente adotadas.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.